Tribunal: TJDFT
Processo: 0742162-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIDO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUSENTE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Excepcionalmente, admite-se a monitoração eletrônica para os presos que já se encontram cumprindo a pena no regime semiaberto, em gozo de benefícios externos, excetuados os que tenham praticado crimes hediondos, ou com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, ou contra a Administração Pública ou da Justiça, conforme entendimento dos Tribunais Superiores e da Câmara Criminal do TJDFT.

2. No caso, observa-se que o sentenciado cumpre pena por estupro de vulnerável e não preencheu o requisito objetivo para a progressão antecipada ao regime aberto nos termos do Pedido de Providências no 0401846-72.2020.8.07.0015 e suas prorrogações.

3. Negado provimento ao agravo.